Tribunal: TJDFT
Processo: 0712176-17.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0712176-17.2018.8.07.0018 RECORRENTE: CAIO SERRANO MEDEIROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÕES DE PROVA. ANÁLISE DO CONTEÚDO. IMPOSSIBILIDADE. I – A atuação do Poder Judiciário, ao apreciar causa referente a concurso público, limita-se ao exame da legalidade do certame e da compatibilidade das questões com o conteúdo programático. É vedado substituir a Banca Examinadora para ingressar no mérito de correção da prova. RE 632853 julgado pelo e. STF sob o rito da repercussão geral. II – Apelação desprovida. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, alega violação aos artigos 5o, inciso LV, e 37, inciso I, ambos da Constituição Federal, porquanto a falta de resposta ao recurso administrativo interposto, apto a demonstrar equívoco no gabarito oficial do concurso público a que se submeteu, além de implicar ofensa ao direito de defesa, viola o amplo acesso aos cargos públicos mediante concurso. Pede a concessão de tutela de urgência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece seguir, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente a arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, a turma julgadora limitou-se a assentar que a atuação do Poder Judiciário, no caso, é limitada ao exame da legalidade e da compatibilidade das questões com o conteúdo programático previsto no edital, não podendo se imiscuir sobre o acerto ou desacerto nas correções dos exames. Não apreciou, assim, a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). Em relação ao pedido de concessão de tutela de urgência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais, razão pela qual indefiro o pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012